Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Autos no 0749931-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Agravado: Condomínio do Edifício Baronesa de Marajó D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília, em incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo de no 0730105-46.2020.8.07.0001. Ambas as partes informaram o interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial (Id. 69965081 e Id. 70224469). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 243159194 dos autos de origem) que homologou a transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 243088435 e Id. 243088436 dos autos de origem). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise da matéria de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No presente caso verifica-se que as partes celebraram transação extrajudicial (Id. 243088435 e Id. 243088436 dos autos de origem). Ocorre que, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, por perda superveniente do interesse recursal, o recurso não pode ser admitido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, deixo de conhecer o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator